Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-35.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000141-35.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODINEL PASSOS SANTOS - CPF: 937.281.231-53 (APELANTE), ERNESTINA BRUNELI DOS SANTOS - CPF: 118.124.688-14 (APELADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), BENEDITO PAULA DOS SANTOS - CPF: 477.493.268-04 (APELADO), BENEDITO PAULA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 411.988.911-49 (APELADO), ROSIMEIRE PAULA DOS SANTOS - CPF: 118.124.658-07 (APELADO), BENEDITO PAULA DOS SANTOS - CPF: 477.493.268-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PAULA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 411.988.911-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE PAULA DOS SANTOS - CPF: 118.124.658-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS PARCIAIS NÃO COMPROVADOS – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA ALTERAR A CONVICÇÃO DO JUÍZO – JULGAMENTO ANTECIPADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É legítimo o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais existentes nos autos são suficientes para a formação da convicção do magistrado, conforme previsto no art. 355, I, do CPC.

O reconhecimento do inadimplemento e a insuficiência probatória para afastar a obrigação pactuada justificam a improcedência dos embargos à execução.

A produção de prova testemunhal é irrelevante quando os fatos controvertidos demandam comprovação documental robusta.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000141-35.2022.8.11.0006

APELANTE:

ODINEL PASSOS SANTOS

APELADOS:

BENEDITO PAULA DOS SANTOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODINEL PASSOS SANTOS
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 1000141-35.2022.8.11.0006
,
opostos em face da Ação de Execução por Quantia Certa no. 1008018-60.2021.8.11.0006, por sua vez ajuizada por
ERNESTINA BRUNELI DOS SANTOS
e
OUTROS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a inadimplência e a ausência de comprovação das alegações do embargante. E por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, para que o recurso de apelação seja recebido no efeito suspensivo, conforme previsto no artigo 1.012 do CPC.

Aduz que houve julgamento antecipado da lide sem a devida produção de provas testemunhais, o que teria prejudicado a comprovação de pagamentos parciais realizados e as condições negociais alegadas.

Postula para que seja mantido o benefício da justiça gratuita, considerando que o apelante não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis, conforme declarado.

Argumenta que havia necessidade de produção de provas para comprovar a quitação parcial da dívida, as condições excepcionais da pandemia e outros fatos relevantes para a causa.

Reafirma que as dificuldades financeiras foram agravadas pela pandemia de COVID-19, o que configuraria evento imprevisível e justificaria a revisão contratual.

Contesta a decisão que indeferiu a remessa dos autos ao contador judicial para cálculos, alegando que, por ser beneficiário da justiça gratuita, tem direito a esse suporte, conforme jurisprudência.

Forte nesses argumentos, requer que seja anulada a sentença e devolvido o processo ao Juízo de origem, a fim de que seja proferido despacho saneador e designada audiência de instrução e julgamento (Id. 236382216).

No transcurso da lide, houve notícia do falecimento da embargada, ocorrido em 17/05/2024 (Id. 236382220).

Os apelados, representados pelos sucessores de Ernestina Bruneli dos Santos, apresentaram contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o pedido de efeito suspensivo não deve ser acolhido, pois o bem objeto do leilão foi arrematado e pago integralmente, não havendo justificativa para suspender os efeitos da sentença.

Destacam que o contrato de compra e venda celebrado entre a extinta Ernestina Bruneli dos Santos e o apelante previa o pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) em parcelas, mas o apelante não cumpriu as obrigações contratuais, resultando na ação de execução. Reiteram que tentativas de acordo foram infrutíferas e que o apelante admitiu o inadimplemento.

Defendem que a sentença de improcedência dos embargos foi irretocável, considerando que o apelante não apresentou provas suficientes para sustentar seus argumentos, sendo evidente o intuito de protelar o cumprimento da obrigação.

Ressaltam que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o Magistrado considerou que não havia necessidade de produção de outras provas, e que a alegação do apelante sobre um suposto acordo de valores divergentes era desprovida de suporte documental.

Afirmam que apesar de considerarem desnecessária a remessa ao contador judicial, declaram que não se opõem a tal medida, caso esta seja entendida como necessária. Pedem, assim, a manutenção da sentença (Id. 255249155).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 236687175).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o autor apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ultrapassada a questão e não havendo outras questões preambulares, passo à análise do mérito recursal.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
ERNESTINA BRUNELI DOS SANTOS
ajuizou a Ação de Execução por Quantia Certa autuada sob o no. 1008018-60.2021.8.11.0006 em desfavor de
ODINEL PASSOS SANTOS
, almejando a cobrança de valores decorrentes de um contrato de compra e venda celebrado entre as partes, referente a alienação de um veículo automóvel TRAILES Car/reboque/carro, ano/modelo 2019/2019, placa: QCG5783, utilizados para confecção de lanches, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), mediante uma entregada de R$5.000,00 (cinco mil reais), seguida de 12 parcelas iguais de R$2.000,00 (dois mil reais) cada e uma parcela final de R$1.000,00 (mil reais), representadas por notas promissórias.

O executado, aqui apelante, segundo os autos, não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas previstas no contrato, resultando em um débito que ensejou a propositura de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, com a finalidade de obter o ressarcimento dos valores devidos.

Regularmente citado, o executado/recorrente opôs os Embargos à Execução sob o no. 1000141-35.2022.8.11.0006, discorrendo, em síntese, que sua situação financeira foi agravada pela pandemia, destacando que o setor de alimentos, no qual atua, foi severamente afetado.

Alegou ter realizado pagamentos parciais no valor de R$300,00 (trezentos reais) mensais, de abril a outubro de 2021, totalizando R$2.100,00 (dois mil e cem reais), embora esses valores não constassem formalmente no contrato original.

Declarou que os pagamentos teriam sido acordados verbalmente com o esposo da falecida vendedora, mas não apresentou documentos que comprovassem esses pagamentos.

Defendeu que, durante tratativas com o esposo da exequente, foi ajustado verbalmente um novo valor mensal para pagamento da dívida, o que deveria ser reconhecido pelo juízo como alteração válida das condições contratuais.

Requereu a produção de prova testemunhal para demonstrar os pagamentos realizados, as tratativas com o esposo da exequente e o contexto que justificaria a inadimplência parcial.

Na impugnação aos embargos apresentadas, foi alegado, dentre outros pontos, que o embargante reconhece o inadimplemento das parcelas do contrato e não apresentou documentos comprobatórios suficientes para afastar o débito, pelo qual requereu sua total improcedência (Id. 236382194).

As partes foram intimadas para especificar as provas a produzir, sendo que a embargada/exequente pugnou pelo julgamento antecipado, e o embargante/executado pela produção de prova testemunhal.

Em seguida, sobreveio a prolação da sentença ora hostilizada, em que a Magistrada de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, considerando que não havia necessidade de produção de outras provas para o deslinde do feito, haja visto que concluiu que as provas documentais apresentadas nos autos eram suficientes para o julgamento da controvérsia e que a produção de prova testemunhal, requerida pelo ora apelante, não seria apta a comprovar os fatos alegados, como o suposto pagamento parcial em espécie, e a par disso, julgou improcedentes os embargos, condenando-o no ônus sucumbencial, suspensa sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Não se conformando com o édito sentencial, o embargante apelante almeja que a sentença seja anulada com o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de instrução processual, visando garantir a produção de provas, especialmente a prova testemunhal vindicada, para comprovar os pagamentos realizados e documental adicional, haja vista necessidade de que os cálculos sejam realizados pela contadoria judicial, considerando sua hipossuficiência e o benefício da justiça gratuita.

Pois bem. O artigo 355, inciso I, do CPC permite o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas para o julgamento do mérito.

No presente caso a Magistrada singular considerou que o conjunto probatório existente (especialmente as notas promissórias e a ausência de comprovação dos pagamentos parciais alegados) era suficiente para formar sua convicção.

A prova testemunhal requerida pelo apelante não seria capaz de suprir a ausência de prova documental, necessária para demonstrar os pagamentos alegados ou para alterar a obrigação pactuada.

Os documentos apresentados pelas partes foram analisados, e o apelante não comprovou de forma inequívoca suas alegações de pagamentos parciais, nem a necessidade de revisão do contrato.

Não há indícios concretos nos autos de que a produção de prova testemunhal pudesse modificar o julgamento, já que os pagamentos deveriam ser comprovados por recibos ou documentos formais, e a alegação de acordo verbal não tem suporte em elementos probatórios objetivos.

Aliás, a questão do inadimplemento e a ausência de pagamento das parcelas foram reconhecidas pelo próprio apelante, o que torna irrelevante a prova testemunhal pleiteada.

A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada com base na análise dos documentos apresentados e na ausência de elementos que justifiquem o afastamento da obrigação pactuada.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES
– INSTRUMENTO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR DUAS NOTAS PROMISSÓRIAS
-
INADIMPLÊNCIA
DE UMA - EXCESSO DE EXECUÇÃO -
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL
COM ENTREGA DE CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO - REJEIÇÃO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DO PAGAMENTO
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 320 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Nota Promissória é título executivo extrajudicial carreada de certeza, liquidez e exigibilidade. Rejeita-se a tese de Excesso de Execução fundada no pagamento parcial do valor executado,

se o Embargante não comprova, de forma robusta, o efetivo pagamento ao exequente, a fim de possibilitar abatimento do débito
– Artigo 320 do CC/02 – Ausência de preenchimento dos requisitos a fim de comprovar efetivamente o pagamento realizado pelo executado embargante ao credor - Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 00022285720178110102, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –

QUITAÇÃO DA DÍVIDA

– ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ao embargante incumbe comprovar a alegada quitação da dívida estampada no título que embasa a execução ou do cumprimento da obrigação constante do termo de acordo, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese.”
(TJ-MT 00035831820178110033 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025